Tribunal: TJSP
Processo: 2050047-55.1997.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação. Processo Civil. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente reconhecida. Condenação em honorários advocatícios. Fixação dos honorários por apreciação equitativa. Possibilidade. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve observância ao disposto pelo §2o, do art. 85, do CPC. Adoção dos percentuais fixados no §3o do mesmo

Ementa:
Apelação. Processo Civil. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente reconhecida. Condenação em honorários advocatícios. Fixação dos honorários por apreciação equitativa. Possibilidade. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve observância ao disposto pelo §2o, do art. 85, do CPC. Adoção dos percentuais fixados no §3o do mesmo dispositivo que deve ser afastada nas hipóteses em que o valor obtido for incompatível com o trabalho desempenhado e a diminuta complexidade da causa. Adoção de critérios equitativos, capazes de remunerar o trabalho realizado pelo advogado, sem que isso implique em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração do valor, contudo, devida, a fim de traduzir remuneração digna ao exercício da advocacia. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.